Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.
2. O registro em plataformas de negociação de débito e consulta não pública "SERASA LIMPA NOME” ou “ACORDO CERTO” não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais, mesmo que as quantias não sejam devidas, seja por inexistência da dívida, seja por estar prescrita.
3. Cabível o reconhecimento de ofício de erro material constante na sentença para que conste a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.
4. Recurso conhecido e não provido. Correção de ofício de erro material.